Tribunal: TJMT
Processo: 1014303-53.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014303-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 005.066.091-89 (PACIENTE), FERNANDA MARIA DE PAULA - CPF: 031.851.421-44 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), JUIZ DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO DIVERGIU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE
DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
EXCESSO DE PRAZO PARA A REMESSA DOS AUTOS DAS APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – ELASTÉRIO IMPUTADO, EXCLUSIVAMENTE, À MÁQUINA JUDICIÁRIA – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5º, INCISO LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA.

O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem justificativa plausível para o atraso
na remessa dos recursos de apelações criminais interpostos pelos pacientes ao Tribunal
ad quem
e sem que a defesa tenha contribuído para
ess
a demora, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo
s
paciente
s
, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, impondo-se sua colocação em liberdade, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.

Liminar ratificada, pedido julgado procedente. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Gilmar Pereira da Silva
e
Fernanda Maria de Paula
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 19 de agosto de 2020, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da prática dos crimes de tráfico e associação para tal finalidade (
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06), conforme se infere da decisão prolatada no incidente criminal autuado sob o n. 1002105-19.2020.8.11.0011. Após regular instrução processual, em data de 3 de maio de 2021, foi prolatada sentença nos autos da Ação Penal n. 1002339-98.2020.8.11.0011, condenando-os à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos 03 (três) meses e 24 dias de reclusão, no regime fechado, e 1.575 (um mil e quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta
a
impetrante que contra a sentença condenatória, a defesa dos pacientes interpôs recurso de apelação, o qual foi recebido
,
contra-arrazoado e
remetido
em 1º de julho de 2021
a
esta instância, contudo, “
perpassados muitos meses da mensagem de remessa dos autos ao TJMT e sem que tenha sobrevindo nos processos executivos de pena dos pacientes qualquer informação do julgamento, a DPE/MT resolveu obter informações acerca da demora no julgamento do recurso
” quando foi informada que o recurso não havia sido distribuído neste Tribunal.

Alega que após contato com a Coordenadoria Judiciária e a Diretoria do
Dejaux
, foi constatado um erro no sistema informatizado na distribuição do recurso, o qual foi sanado no dia 18 de julho do ano em curso.

Afirma que os pacientes sofrem constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente de erro judiciário, uma vez que entre a interposição do recurso no primeiro grau e sua distribuição nesta instância revisora perpassou o período de 1 (um) ano e 18 (dezoito) dias.

Fortes nestes
argumentos, requer
eu
, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva dos pacientes, ainda que cumulada com a imposição de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a confirmação da ordem eventualmente concedida.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 136107159. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 136512685, no qual fez um resumo da tramitação da ação penal acima citada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 138906683, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta
, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

A
ordem objeto deste
habeas corpus
deve ser concedida, retificando-se o pedido de urgência anteriormente indeferido, pois embora seja
m
grave
s
o
s

crime s imputado s ao s paciente s
e a reiteração criminosa por parte dele
s
tenha fundamentado inicialmente o decreto preventivo
mantido
na
sentença
condenatória
pelos seus próprios fundamentos (ID 135946694, p. 241)
,
razão assiste à
impetrante quando aduz que a custódia extrapolou os prazos permitidos em lei, ferindo direitos fundamentais previstos na Constituição da República, além da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica)
.

E tais assertivas têm consistência porque, conquanto os prazos no processo penal não sejam peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim a complexidade do caso concreto exija, é cediço que o excesso não pode ultrapassar os lindes do razoavelmente admitido, circunstância que deve ser analisada caso a caso.

Nesse contexto,
e
m consulta realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema eletrônico
PJe
de 1º grau,
foi possível
constata
r

que os recursos de apelação criminal
aviados pelo
s pacientes foram interpostos na instância de origem na data 6 de maio de 2021. Diante da certificação da tempestividade de ambos os apelos (ID 135946694, p. 311), a magistrada
:

o
s recebeu na mesma data (ID 135946694, p. 312)
; abriu
vista ao Ministério Público para que apresentasse as contrarrazões recursais no prazo de 8 (oito) dias
;
e determinou
que, após o cumprimento da diligência mencionada anteriormente,
fossem os autos remetidos
a este Tribunal de Justiça
,
remessa essa que,
em tese
(
de acordo com os registros do sistema
PJe
)
,
teria ocorrido no dia
1º de julho de 2021
.

Entretanto, conforme elucidado pel
a
impetrante,
após
mais de 1 (um) ano da interposição dos recursos, estes somente foram distribuídos nesta instância recursal em
18 de julho de 2022
. Além disso,
“Das informações coligidas, especialmente a prestada pelo setor de distribuição do TJMT, houve algum erro, provavelmente de natureza tecnológica, embora não especificado”.

Com efeito, este é o andamento que se observa
na
consulta aos autos da apelação criminal em questão (n. 1002339-98.2020.8.11.0011)
, por meio do qual é possível confirmar que os recursos interpostos pelos pacientes
somente foram
recebido
s
p
or este
Tribunal na data de 18 de julho do ano em curso
:

Dessa forma, resta evidenciado que o excesso de prazo
exposto linhas volvidas
não deve ser atribuído
aos pacientes
, isso significando dizer que não pode
m
ter seu direito de locomoção tolhido em razão da má prestação dos serviços judiciários
, má prestação essa que fez com que seu recurso de apelação criminal permanecesse inerte por mais de 1 (um) ano
, mormente porque

não
contribuíram
para o atraso processual
, daí por

que c
onfigura constrangimento ilegal
a manutenção da prisão cautelar
de ambos
pelo período de 1 (um)
ano durante o qual as apelações criminais
interpostas
acima citadas

permaneceram sem trâmite nenhum, morosidade essa que não pode ser creditada à defesa técnica.

Como se sabe, é

pacífico o entendimento de que eventual excesso não pode superar os limites considerados como razoáveis, notadamente diante da previsão constitucional expressa no inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Política do Brasil, segundo o qual
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da razoabilidade permite ocasional dilação de prazo para a prática de atos necessários à conclusão do processo, no entanto, considera inaceitável quando a delonga
obstaculizadora
da almejada e eficiente prestação jurisdicional é
injustificada
, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIAS AO MODUS OPERANDI DO CRIME, PRATICADO, EM TESE, MEDIANTE DISSIMILAÇÃO. VÍTIMA ATRAÍDA PARA LUGAR ERMO, NO CONTEXTO DE UMA FESTA. SUPOSTO ACERTO DE CONTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO QUE PERDURA
DESDE DEZEMBRO DE 2016
.
FEITO PARALISADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM RAZÃO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O ACÓRDÃO QUE APRECIOU DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRISÃO QUE JÁ EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias decretaram e mantiveram a segregação cautelar com fundamento no modus operandi do crime, visto que o crime em questão foi praticado, em tese, deforma violenta (disparos de arma de fogo), mediante dissimulação (atraíram a vítima com o pretexto de juntos, ingerirem bebidas alcoólicas), em um contexto de execução, relacionada com desavenças oriundas do tráfico de drogas, evidenciando o comportamento desajustado dos denunciados. Tal fundamento é suficiente para a decretação da prisão, com fundamento na garantia da ordem pública. Precedente.

3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade
.

4.
Situação na qual o recorrente se encontra preso cautelarmente
desde dezembro de 2016
, aguardando o julgamento de recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra o acórdão decorrente de recurso em sentido estrito, em que se apreciou os fundamentos da decisão de pronúncia, inexistindo previsão para o julgamento pelo Tribunal do Júr
i
.

5.
Ainda que complexa a ação penal, na hipótese, já foram extrapolados os limites da razoabilidade, não podendo o acusado ser prejudicado pela tramitação de recurso interposto pelo Ministério Público
.
Precedente.

6. Constrangimento ilegal que decorre, ainda, do fato de que inexistem notícias no sentido de que as instâncias ordinárias tenham observado a necessidade de reexame da subsistência dos fundamentos da segregação cautelar, como dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

7. Não obstante esteja configurado o excesso de prazo, o modus operandi do crime demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, consistentes em: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a bares e a festas; III - proibição de manter qualquer tipo de contato com qualquer testemunha da ação penal; e V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, a quem caberá decidir sobre eventual pedido de readequação/flexibilização das medidas pelo acusado.

8. Recurso em habeas corpus provido para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente por medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319, I, II, III e V, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras a serem, ou não, aplicadas pelo Magistrado singular, fundamentadamente, a quem caberá decidir sobre qualquer eventual pedido de readequação/flexibilização de tais medidas, uma vez que se encontra mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal.
(STJ, RHC 126.423/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
15/09/2020)

Destacamo
s

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento pretoriano acima transcrito, consoante se depreende dos acórdãos abaixo ementados:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, “PODENDO SER FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO” – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – TRÊS ANOS E NOVE MESES – PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – JULGADO DO STJ – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DESCONSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REEDIÇÃO DA CUSTÓDIA – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO RECOMENDÁVEIS – PODER CAUTELAR DO TRIBUNAL – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A manutenção da custódia cautelar por mais de 3 (três) anos, sem qualquer estimativa temporal para formação da culpa, caracteriza violação ao direito constitucional à duração razoável do processo

(CF/88, art. 5º, LXXVIII).

“
Não obstante a complexidade do caso – [...] –, a ausência de estimativa para a conclusão do feito e submissão do denunciado ao Conselho de Sentença evidencia a desproporcionalidade do tempo de segregação preventiva e torna manifesta a ilegalidade imposta ao réu - sobretudo neste momento de adversidade, ante a crise mundial do coronavírus, com notícia de suspensão de visitas e isolamento de internos, da redesignação de audiências e suspensão de outras medidas procedimentais pelos Juízos
.
Na atual situação, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário.” (STJ, RHC 119.158/PI)

Se reconhecido o excesso de prazo para formação da culpa, a prisão preventiva deve ser desconstituída, sem prejuízo de reedição pelo Juízo singular, quando necessária/conveniente, observada a cláusula rebus sic stantibus (CPP, art. 316, caput).

A gravidade da conduta atribuída ao paciente [assassinato da vítima em via pública, com envolvimento de 8 (oito) pessoas e mediante 7 (sete) disparos de pistolas calibre 9mm] recomenda a imposição de medidas alternativas à prisão
, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar “os direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública” (STJ, HC nº 352.036/PA).
(TJMT, N.U 1015569-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2020,
Publicado
no DJE 12/11/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA.

Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.

Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por quase três anos e que haja a remarcação da audiência para julgamento pelo Tribunal do Júri de forma reiterada, sem que o acusado tenha contribuído para tal demora
.
(TJMT, N.U 1002289-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 27/05/2020).
Destacamos

No mesmo sentido determina o art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992,
in litteris
:

Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo.

Por conseguinte, em que pese as particularidades do caso em questão, resta evidenciado que

os pacientes
não pode
m
continuar preso
s
em razão da morosa prestação dos serviços judiciários, mormente o atraso da marcha processual que se operou após
a demora na remessa dos autos da apelação criminal interposta
a este Tribunal de Justiça
,
que
levou aproximadamente um ano
.

De outra banda
, este magistrado não pode simplesmente fechar os olhos para a conduta, em tese, perpetrada
pelo
s pacientes
–
que
foram
flagrado
s
com considerável quantidade de substância entorpecente (16 porções de maconha),
á
cido bórico, além da quantia de R$ 999,85 (novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) –
situação, essa, que denota a necessidade de maior cautela do Estado com a imposição de medidas cautelares para a garantia da ordem pública
,
tornando-se
imperativa a revogação da prisão preventiva
de ambos
,
mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele
s
.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Gilmar Pereira da Silva
e
Fernanda Maria de Paula
;

via de consequência,
c
oncedo a ordem de
habeas corpus

almejada
,

a
de conceder-lhes liberdade provisória
. Todavia, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c 319, do Código de Processo Penal, imponho
aos dois
as medidas cautelares diversas da prisão abaixo transcritas, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de primeiro grau julgar necessárias:

(
i
)
declarar
em
o endereço onde poder
ão
ser encontrado
s
, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(
ii
)
comparecer
em
mensalmente no juízo para informar e justificar
em
suas atividades;

(
iii
)
não se ausentar
em
do território da
c
omarca de residência por mais de 7 (sete) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(
iv
)
não
frequentarem
lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

(v)
recolher
em
-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

(vi)
não se envolver
em
em outro fato criminalmente ilícito
; e

(
vii
)
não fazer
em
uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente;

(
vii
)

uso

de
monitoração eletrônica por meio de tornozeleira.

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do
s
paciente
s
não impede que novo decreto de prisão cautelar seja prolatado, desde que
com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

V O T O S V O G A I S - DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO

Voto.

Eminentes pares.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gilmar Pereira da Silva
e
Fernanda Maria de Paula
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT.

Emerge dos autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 19 de agosto de 2020, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, em razão da prática dos crimes de tráfico e associação para tal finalidade (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

Ao final da persecução penal, em data de 3 de maio de 2021, foi prolatada sentença nos autos da Ação Penal n. 1002339-98.2020.8.11.0011, condenando-os à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos 03 (três) meses e 24 dias de reclusão, no regime fechado, e 1.575 (um mil e quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Sustentou que os pacientes interpuseram recurso de apelação, o qual foi recebido, contra-arrazoado e remetido em 1º de julho de 2021 a esta instância, contudo, “
perpassados muitos meses da mensagem de remessa dos autos ao TJMT e sem que tenha sobrevindo nos processos executivos de pena dos pacientes qualquer informação do julgamento, a DPE/MT resolveu obter informações acerca da demora no julgamento do recurso
” quando foi informada que o recurso não havia sido distribuído neste Tribunal.

Alegou que após contato com a Coordenadoria Judiciária e a Diretoria do Dejaux, foi constatado um erro no sistema informatizado na distribuição do recurso, o qual foi sanado no dia 18 de julho do ano em curso.

Afirmou que os pacientes sofrem constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente de erro judiciário, uma vez que entre a interposição do recurso no primeiro grau e sua distribuição nesta instância revisora perpassou o período de 01 (um) ano e 18 (dezoito) dias.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu o relaxamento da prisão preventiva dos pacientes, ainda que cumulada com a imposição de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a confirmação da ordem eventualmente concedida.

A liminar vindicada restou indeferida pelo douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva (id. 136107159)

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 136512685).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou pela
denegação
da ordem (id. 138906683), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RELAXAMENTO DA PRISÃO OU DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS POR EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO PELA DEMORA PARA A REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA SUPERIOR POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O LAPSO DECORRIDO ENTRE A REMESSA DO RECURSO E O RECEBIMENTO DOS AUTOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSIDERANDO-SE A REPRIMENDA IMPOSTA AOS RÉUS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

Em judicioso voto o Desembargador Luiz Ferreira da Silva,
concedeu
a ordem impetrada em favor do paciente.

Pois bem.

Emerge dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito em 19 de agosto de 2020, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, em razão da prática dos crimes de tráfico e associação para tal finalidade (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

Ao final da persecução penal, em data de 3 de maio de 2021, foi prolatada sentença nos autos da Ação Penal n. 1002339-98.2020.8.11.0011, condenando-os à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos 03 (três) meses e 24 dias de reclusão, no regime fechado, e 1.575 (um mil e quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Alegaram constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
, em razão da demora na remessa dos autos à instância superior por ocasião da interposição do recurso de apelação, caracterizando excesso de prazo para análise do pedido de reforma da sentença.

A autoridade judicial apontada como coatora ao prestar informações esclareceu que:

“Trata-se de ação penal n. 1002339-98.2020.8.11.0011, proposta pelo Ministério Público em face dos pacientes Gilmar Pereira da Silva e Fernanda Maria de Paula, haja vista a suposta, prática do crime tipificado no artigo 33, caput e artigo 35, caput ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Os paciente foram presos em flagrante delito no dia 19/08/2020. (id. 40528368).

Realizada audiência de custódia no dia 21/08/2020, o auto de prisão foi homologado, sendo convertido em prisão preventiva, no mesmo ato restou autorizada a quebra de sigilo telefônico e telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos. (id. 40528373, págs. 73/81).

Decisão determina a notificação dos pacientes nos termos do art. 55 da Lei n. 11.343/06. (id. 40569361).

Os pacientes foram notificados pessoalmente acerca da denúncia, e apresentaram defesa prévia. (id. 42026532 e id. 42026535).

A denúncia foi recebida em 03/11/2020. (id. 42345948).

Realizada audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas presentes, e procedido o interrogatório dos pacientes. (id. 51346166).

O Ministério Público e Defesa apresentaram alegações finais, sob a forma de memorais escritos. (id. 52027684, e id 52471373 e 52471379).

Sentença condenatória proferida em 03/05/2021, julga procedente os pedidos formulados na denúncia para condenar os pacientes pela prática dos crimes descrito no art. 33, caput, e art. 35, caput da Lei n. 11.343/06. (id. 54709712).

A paciente Fernanda Maria de Paula, restou condenada a pena de 11 (onze) anos 03 (três) meses e 24 dias de reclusão, com o pagamento de 1.575 (um mil e quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

O paciente Gilmar Pereira da Silva, restou condenado a pena de 11 (onze) anos 03 (três) meses e 24 dias de reclusão, com o pagamento de 1.575 (um mil e quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Aos pacientes foi indeferido o direito de recorrem em liberdade.

A Defesa dos pacientes Gilmar Pereira da Silva e Fernanda Maria de Paula, apresentou recurso de apelação. (id. 54986103 e id. 54986110).

Certificada a tempestividade recursal. (id. 54989524).

Decisão recebe o recursos interposto. (id. 55000295).

Os pacientes foram intimados da sentença em 10/05/2021. (id. 55196556 e id. 55452014).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação. (id. 55540680).

Considerando a pena e regime aplicado aos pacientes, foram expedidas as guias de execução penal “provisória”, as quais foram devidamente unificadas aos respectivos autos de execução penal n. 0008126-48.2017.8.11.0006 e n. 2000006-67.2019.8.11.0052. (id. 55711531 e id. 59240051).

Por fim, em cumprimento as determinações deste Juízo, na data de 01/07/2021 às 16h39min, a secretaria criminal procedeu com a remessa dos autos via PJE ao Egrégio Tribunal de justiça, para apreciação do recurso de apelação...”
(id. 136512685).

Assim, verifica-se que o recurso de apelação criminal foi interposto na instância de origem em 06 de maio de 2021 e, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça foi realizada em 1º de julho de 2021.

No entanto, os autos só foram recebidos pelo Tribunal de Justiça na data de 18 de julho de 2022 (id. 135753693 dos autos n. 1002339-98.2020.8.11.0011).

Portanto, constata-se que existe um lapso entre a remessa dos autos pela instância de origem e o recebimento do processo pelo Tribunal de Justiça, que conforme o judicioso voto do douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva
“Das informações coligidas, especialmente a prestada pelo setor de distribuição do TJMT, houve algum erro, provavelmente de natureza tecnológica, embora não especificado”.

Pois bem.

A configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese dos autos, os pacientes foram condenados à pena de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

De acordo com entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça,
“tem reiterada jurisprudência, no sentido de que a análise do
excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória
”
(HC n. 699.913/PE, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 2/5/2022.

Na espécie, não olvido que a segregação cautelar dos pacientes ultrapassa 02 (dois) anos e a remessa do recurso defensivo ao Tribunal demorou 01 (um) ano, por erro no sistema PJe. Ademais, o recurso de apelação criminal encontra-se, atualmente, em trâmite regular.

Sem embargo, não vislumbro desproporcionalidade no período de tramitação do feito, diante da reprimenda privativa de liberdade atribuída aos beneficiários, pelo Magistrado de primeiro grau – 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Neste sentido:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o quantum de pena imposta ao réu deve ser considerado na análise do suscitado excesso de prazo para o julgamento da insurgência. Na espécie, não é desproporcional o lapso decorrido desde a remessa do reclamo ao Tribunal de origem, sobretudo se considerada a reprimenda aplicada ao paciente
(HC n. 518.104/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 21/2/2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
impetrada em favor de
Gilmar Pereira da Silva
e
Fernanda Maria de Paula
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022